Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746197-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para incluir o presente processo, em mesa, na 6a sessão presencial (29/06/2022), tendo em vista o pedido do autor para realização de sustentação oral. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora